Tribunal: TJDFT
Processo: 0745994-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745994-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE TASCA DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, Gisele Tasca Dutra pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada. Em suas razões, a agravante relata que opôs exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição e ausência do fato gerador de ISS capaz de justificar as cobranças, pois em 18/01/2000 mudou para o Estado de Goiás (CRM-GO) e não mais exerceu qualquer atividade profissional junto ao Distrito Federal capaz de justificar a incidência de ISS – autônomo. Alega que o próprio CRM-GO oficiou ao CRM-DF sobre a transferência realizada pela agravante. Afirma que efetivamente não prestou e nem presta serviços médicos no Distrito Federal e, por isso, não exerce atividade que seja capaz de configurar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, cujos supostos créditos tributários foram constituídos nos períodos: 20/12/2007 20/12/2008; 20/12/2009 e 20/12/2010. Destaca que entre as datas das constituições definitivas dos créditos tributários e a sua citação transcorreu lapso prescricional. Ressalta que o despacho citatório ocorreu no dia 14/12/2011, reiniciando o prazo prescricional dos 05 (cinco) anos no dia 15/12/2011, e que a demora não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Alega que o fato gerador para a incidência do ISS – autônomo, depende da prestação de serviços, emissão de nota fiscal ou recibo de pagamento e o mero cadastro perante os órgãos públicos não autoriza a conclusão de que a recorrente tenha efetivamente prestado serviços. Assevera que o art. 70, do Decreto no 25.508/05, dispõe que o lançamento do ISS de profissionais autônomos poderá ser cancelado mediante a comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir. Salienta que não foi notificada para apresentar defesa administrativa, mas não consta o número do respectivo processo administrativo ou auto de infração em que o agravado apurou os débitos. Alega que a não suspensão dos efeitos da decisão agravada acarretará danos irreparáveis ou de difícil reparação, pois poderá ter seus bens pessoais penhorados indevidamente. Pondera que as matérias arguidas são passiveis de ser conhecidas ex officio, tendo em vista a existência de defeito grave e aparente. Requer o deferimento de efeito suspensivo para o agravado apresentar as cópias dos processos administrativos que originaram a CDA discutida nos autos. Ao final, seja decretada a ocorrência da prescrição e dado provimento ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Na hipótese vertente, a matéria diz respeito a créditos vencidos de ISS constituídos pelas certidões de dívida ativa de ID no 20637244 - Pág. 4, no valor de R$ 9.623,84 (nove mil e seiscentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), sob o argumento de que houve a prescrição e que não foram prestados serviços médicos no Distrito Federal, capazes de embasar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, que emerge do fato da realização da penhora de seus bens. No entanto, quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciá-la. In casu, verifica-se que a ação de Execução Fiscal 0090708-02.2011.8.07.0015 (20110111159687) foi proposta em 23/06/2011. Em 19/12/2011, foi ordenada a citação. Contudo, não há qualquer documento apto a demonstrar que o mandado de citação tenha sido efetivamente encaminhado para cumprimento. Dessa forma, em 20/04/2020 (ID no 61552201) foi expedido o mandado de citação e, em 30/06/2020, a agravante apresentou exceção de pré-executividade. Em análise preliminar, parece que o processo ficou paralisado desde o ano de 2011 até o ano de 2020, aguardando o cumprimento de mandado de citação da executada, ou seja, houve transcurso de quase nove anos de paralisação do feito executivo. Todavia, a ausência de citação parece ter decorrido de demora a ser imputada ao Poder Judiciário, situação capaz de ensejar a incidência da Súmula no 106 do STJ, como bem decidiu o juízo a quo. No tocante a discussão quanto à não incidência do ISS, deve ser averiguado se houve efetiva prestação de serviços no Distrito Federal. Contudo, para que se possa realizar a referida análise, há necessidade de dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade. Portanto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 17:19:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator